Tribunal: STF
Processo: Rcl 67689
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Viação Cidade Tiradentes Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 0001300-70.2006.5.02.0045), que, em tese, teria desafiado a determinação de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 25/05/2023, DJe de 26/05/2023.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 17/01/2006 foi distribuída a Reclamação Trabalhista nº 0001300-70.2006.5.02.0045, em trâmite perante a 45ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, pelo ora Reclamado Alexandre da Silva Pereira, em face das empresas Consórcio Trólebus Aricanduva e SPTrans - São Paulo Transporte S/A (fls. 5/17 dos autos de origem). 



    Já na fase de execução do processo, o Reclamado requereu a inclusão da ora Reclamante, alegando a existência de grupo econômico com a devedora principal, o que foi indeferido em 25/06/2008 (fl. 1520 do processo de origem). 



    Em 04/11/2009 o Reclamado novamente requereu a inclusão da ora Reclamante por existência de suposto grupo econômico, o que foi deferido em 11/11/2009 (fl. 1586 do processo de origem). 



    Por sua vez, a Reclamante requereu a suspensão da execução, até o julgamento final do tema 1232 pelo E. Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, conforme petição de fls. 2208/2209 do processo de origem. 



    Contudo, o D. Juízo negou o pedido da Reclamante, afastando a aplicação da decisão proferida por este E. STF, dotada de efeito vinculante e erga omnes, conforme a seguir transcrito (fl. 2210 – ID 4901c8c do processo de origem):



    [...]



    A r. decisão ora impugnada, ao afirmar que a inclusão da Agravante na execução trata-se de questão já consolidada, com trânsito em julgado, mostra-se totalmente incorreta, senão vejamos.



    [...]



    A Reclamante não sofreu penhora de seus bens até a presente data, por isto não apresentou, ainda, os Embargos à Execução para discutir eventual responsabilidade pelos valores executados nesta ação. 



    [...]



    Portanto, não houve o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o grupo econômico, haja vista a possibilidade de oposição de Embargos à Execução previstos no artigo 884 da CLT. 



    [...]



    A decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232) foi muito clara ao determinar a suspensão de TODOS os processos, em âmbito nacional, sem trazer qualquer exceção ou impor requisitos. 



    [...]



    Portanto, ao negar a suspensão do processo, D. Juízo da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP feriu a autoridade da decisão proferida por este E. Tribunal.”



     



    Ao final, requer “seja DADO PROVIMENTO a presente Reclamação Constitucional para determinar a suspensão da execução trabalhista nº 0001300-70.2006.5.02.0045 em trâmite na 45ª Vara do Trabalho de São Paulo, até o julgamento final do Tema 1232”. Postula, ainda, a determinação de que “o MM. Juízo da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo abstenha-se de praticar atos expropriatórios em desfavor desta Reclamante e que os atos executórios praticados após 25/05/2023, data da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, a qual determinou a suspensão nacional de todas as execuções, sejam cancelados imediatamente”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232-RG, resumido nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    Em face das alegações apresentadas pela empresa recorrente naqueles autos, postulando a suspensão nacional, o Relator considerou que:



    “em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, em 25/05/2023, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    Todavia, no presente caso, não assiste razão à parte reclamante.



    Extrai-se dos autos que embora a Viação Cidade Tiradentes Ltda. tenha sido integrada à lide apenas na fase de execução, a impugnação apresentada já está preclusa, tendo em vista a interposição de recurso que não foi conhecido.



    Em 11/11/2009, o Juízo da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP declarou a existência de grupo econômico entre a ora Reclamante e o executado Consórcio Trolebus Aricanduva e reconheceu a responsabilidade solidária pelo adimplemento dos débitos trabalhistas, determinando a expedição de mandado de penhora sobre o faturamento da Viação Cidade Tiradentes (eDoc. 10). Em face dessa decisão, a parte reclamante ajuizou Embargos de Terceiro (Processo 0000997-17.2010.5.02.0045), que foram extintos sem resolução de mérito. Interposto Agravo de Petição, o recurso não foi conhecido pela 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, operando-se a baixa dos autos em 09/09/2011.



    Na sequência, o Juízo da 45ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP deu prosseguimento à execução (eDoc. 13, fl. 16), procedendo à penhora de 30% do faturamento da executada Viação Cidade Tiradentes Ltda. (eDoc. 13, fl. 31) e demais diligências cabíveis ao caso, em 30/03/2010. O processo foi então arquivado em 20/12/2019.



    Anos depois, em 11/04/2024, o Juízo da execução assentou não ser cabível a suspensão processual requerida pela executada Viação Cidade Tiradentes Ltda., ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “Nada a deferir. Não cabe a suspensão ora requerida, tendo em vista que a decisão nos autos foi proferida anteriormente à decisão liminar proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli nos autos de Recurso Extraordinário ajuizado sob nº 1.387.795/MG, não havendo seu julgamento em definitivo e trânsito em julgado. Ressalto que a decisão liminar não alcança decisões consolidadas, das quais a requerente já se encontrava plenamente ciente. 



    Reporto-me ao despacho de Id 002c35d, ficando mantidas as cominações anteriores.” (eDoc. 16) 



    Nessas circunstâncias, a discussão sobre grupo econômico e responsabilidade solidária pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a Reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente